Tribunal: TJPA
Processo: 0009551-94.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009551-94.2018.8.14.0070

APELANTE: EDUARDO CUNHA FONSECA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

PROCURADOR: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, II C/C 14, II, AMBOS DO CPB).

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Fechado, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Penal, aos dias cinco a doze do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 12
de julho
de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDUARDO CUNHA FONSECA
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(fls. 70/73) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 13 anos e 04 meses de reclusão, em regime Fechado, além de 66 dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 05/07), que no dia
05/09/2018, por volta das 13h0Omin, o denunciado em concurso com outro comparsa de alcunha "Leprinha", mediante emprego de violência, consistente em disparos de arma de fogo, tentou subtrair bens das vítimas Thiago Augusto Souza Moraes e Jackson Cardoso e Cardoso, sendo que a morte das vítimas apenas não ocorreu em virtude de imperícia do denunciado para efetuar os disparos da arma de fogo e devido ao socorro prestado às vítimas por terceiros.

Consta da inicial acusatória que as vítimas Thiago Augusto Souza Moraes (proprietário) e Jackson Cardoso e Cardoso (segurança) estavam fechando a casa lotérica quando o denunciado e seu comparsa chegaram pela praça do barco já de arma em punho, momento em que o proprietário fez menção de pegar uma chave no cós de sua calça, quando os meliantes começaram a disparar, atingindo o segurança que tentou fugir e foi alvejado novamente.

Ato contínuo os meliantes empreenderam fuga em uma motocicleta. Em seguida Policiais Militares foram acionados com a notícia do roubo e a descrição dos autores, logrando êxito em apreender o denunciado, o qual teria descartado a arma de fogo em uma vegetação. Ao realizar buscas na área os policiais encontraram uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38 municiado. O outro comparsa conseguiu fugir.

Perante a autoridade policial o denunciado confessou a autoria do delito.
Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções do artigo 157, §3º, II c/c 14, II, ambos do CPB.

Em razões recursais
(fls. 88/92), o recorrente pugnou pela:
a)

pena-base no mínimo legal,
em razão do erro no julgamento
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 99/102), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se intacta a sentença penal condenatória de fls. 70/73, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 193/198), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado.

Na primeira fase, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 21 (vinte e um) anos de reclusão, ante o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, ressaltando que a conduta do réu foi premeditada, e de extrema insensibilidade com a vida humana, sendo que a morte das vítimas apenas não ocorreu em virtude de imperícia do denunciado para efetuar os disparos da arma de fogo e devido ao socorro prestado às vítimas por terceiros, gerando, portanto, uma maior reprovação social, valorando negativa os
motivos, circunstâncias e consequências do crime
.

Nessa esteia, a majoração da pena base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo
a quo
, que estabeleceu a reprimenda um ano acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA
PENA
-
BASE
NO
MÍNIMO

LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO
LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME
. 1. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a autoria delitiva. 2. Deve ser mantida a exasperação da
pena

base
acima do
mínimo

legal
, diante da constatação de uma circunstância judicial concretamente justificadas em desfavor do apelante, a teor do que dispõe a Súmula nº. 23 do TJEPA. 3. É incabível a substituição da
pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo não atendimento dos requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJ-PA, APL: 0011622-14.2011.814.0006, Acórdão nº 209.013, Julgado em: 22/10/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 29/10/2019).

APELAÇÃO PENAL. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.

2. A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJPA – APL 2020.01340692-87, ACÓRDÃO 212.887, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Fechado, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Belém, 13/07/2021